Tribunal: TJES
Processo: 5007197-94.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007197-94.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: ELTON MONTEIRO LOUREIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007200-49.2021.8.08.0030; 5007197-94.2021.8.08.0030 CONEXÃO RECONHECIDA

Recorrentes: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE;

CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA;

Recorrido: ELTON MONTEIRO LOUREIRO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSOS JULGADOS EM CONEXÃO, RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. MULTA CONTRATUAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO RECORRIDO, COM MULTA NO MESMO PERCENTUAL DAQUELE PLEITEADA NA INICIAL. RECORRENTE ALEGA QUE NÃO HOUVE ATRASO NA ENTREGA, POIS SUA OBRIGAÇÃO NÃO SERIA RELATIVA A ENTREGA DO LOTEAMENTO, MAS SOMENTE DAS OBRAS A SEU CARGO. SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU QUE HOUVE ATRASO NA ENTREGA, JULGANDO PROCEDENTE A INCIDÊNCIA DA MULTA, ALÉM DE EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO CONTRAPOSTO, EM RAZÃO DO PORTE DA EMPRESA, A DESPEITO DO ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA POR APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESTIPULADO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO CONSIDERA-SE AQUELE PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DOS CONTRATOS, OU SEJA, 06.12.2016 (ID 10661638 - PÁG. 2 AUTOS N.º 5007197-94.2021.8.08.0030 E ID 10662741 - PÁG. 2 AUTOS DE N.º 5007200-49.2021.8.08.0030), RESTANDO INCONTESTE O ATRASO. PEDIDO CONTRAPOSTO CORRETAMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, UMA VEZ QUE DECORRENTE DE CLÁUSULA GENÉRICA, CUJA APLICAÇÃO DEVE SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA PELA RECORRENTE, NO JUÍZO ADEQUADO DE ACORDO COM O SEU PORTE E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PLEITO CONTRAPOSTO QUE INTRODUZ FATO NOVO E QUE, POR ISSO, EXORBITA DA NARRATIVA EXORDIAL, REFUGINDO AO ESCOPO DO ART. 31, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n° 5007197-94.2021.8.08.0030.
Recorrente: VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.
Recorrido: ELTON MONTEIRO LOUREIRO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS REQUERIDAS, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO AO PRAZO PARA ENTREGA DO LOTE, E PLEITEIA A APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AS RÉS ALEGAM PRELIMINARES E NAS RAZÕES DE MÉRITO, EM SUMA, ARGUMENTAM AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO E QUE O CONTRATO ESTABELECE TÃO SOMENTE UMA PREVISÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E NO MAIS, SEGUNDO NARRA, AMBAS AS PARTES INCIDIRAM EM MORA, DE FORMA QUE UMA NÃO PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA OUTRA, TAMPOUCO INDENIZAÇÃO, VISTO QUE AINDA NÃO FOI PROVIDENCIADO PELO REQUERENTE A ESCRITURAÇÃO DO LOTE QUANDO DA QUITAÇÃO. AO FINAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E, NÃO ACEITO O PEDIDO, REQUER O DIREITO A COMPENSAÇÃO, POIS AS PARTES SÃO, RECIPROCAMENTE, CREDORAS E DEVEDORAS UMA DA OUTRA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, DECRETO A REVELIA das rés nos autos n.º 5007200- 49.2021.8.08.0030, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial do processo de n.º 5007197-94.2021.8.08.0030, pelo que, condeno as requeridas VILA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, SOLIDARIAMENTE a PAGAREM ao autor o valor de R$ 8.851,81 (oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), referentes a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato (R$ 88.518,15), que deverá ser atualizado com juros legais a contar da citação e correção monetária desde a data prevista para a entrega do imóvel (07.12.2016).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO NOS EFEITOS LEGAIS, E QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA IN TOTUM, POIS FOI DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO RECORRIDO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INADIMPLÊNCIA POR PARTE DAS EMPRESAS, ORA RECORRENTES, TAMPOUCO DIREITO DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO RECORRENTE, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO DO CÓDIGO CIVIL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. NA SUPOSTA HIPÓTESE DESTA TURMA ENTENDER PELA APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL POR SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO, ENTÃO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE, SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA 6ª, NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DO CONTRATO. SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL, SEJA REDUZIDO O PERCENTUAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS RECORRENTE E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER AINDA, SEJA FIXADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, TENHO POR REJEITÁ-LA, VISTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL NOS CASOS DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL É DECENAL,
CONFORME O ART.

205 DO CÓDIGO CIVIL
E
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
(7). DO MÉRITO.
A PRINCÍPIO É DE SE APLICAR A HIPÓTESE DOS AUTOS OS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE A VENDEDORA/LOTEADORA SE ENQUADRA NO CONCEITO DE FORNECEDORA E O COMPRADOR FIGURA COMO DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDOS, APLICANDO-SE A ELE A DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR. TODA INFORMAÇÃO OU PUBLICIDADE, SUFICIENTEMENTE PRECISA, VEICULADA POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS OU APRESENTADOS, OBRIGA O FORNECEDOR QUE A FIZER CUMPRI-LA, SENDO CERTO QUE, O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, CARACTERIZA INDISCUTIVELMENTE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. É DE SE REGISTRAR QUE A DEMORA NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O ATRASO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, SENDO INCAPAZES DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. APÓS ANÁLISE NO CADERNO PROCESSUAL, RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO RECORRENTE, MESMO SE LEVASSE EM CONSIDERAÇÃO O PRAZO USUAL DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) DE TOLERÂNCIA, EM VISTA SER COMUM A OCORRÊNCIA DE CHUVAS, ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, GREVES, ETC. A DATA ESTIMADA NO CONTRATO ERA 06/12/2016 E O EMPREENDIMENTO FOI ENTREGUE EM 08/07/2017. OU SEJA, EXTRAPOLOU EM SETE MESES O PRAZO DE ENTREGA E, EM MENOS UM MÊS, SE CONSIDERARMOS A JÁ MENCIONADA E USUAL TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ASSIM, A CLÁUSULA PENAL ENTABULADA ENTRE AS PARTES É DEVIDA. CARACTERIZADO O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO POR CULPA DA CONSTRUTORA, É CABÍVEL A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES. NO CASO VERTENTE, OS ABORRECIMENTOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO ESTÁ ABARCADO PELA CLÁUSULA PENAL ENTABULADA ENTRE AS PARTES, NÃO SE VERIFICANDO EXTRAPOLAMENTO EXCESSIVO A JUSTIFICAR A COMPLEMENTAÇÃO COM UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTE NOS AUTOS INDÍCIOS DE PROVA DE QUE A PARTE CONSUMIDORA TENHA SIDO SUBMETIDA A QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO MEIO SOCIAL EM QUE CONVIVE, OU À CIRCUNSTÂNCIA QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, TENHA INTERFERIDO INTENSAMENTE EM SEU COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO, CULMINANDO EM AFLIÇÃO, ANGÚSTIA, E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR, SENDO CERTO QUE EVENTUAL DESDOBRAMENTO HÁBIL A ATINGIR A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR DEVE SER ANALISADO CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, SOB PENA DE PROPICIAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORTANTO, NÃO VERIFICO A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.